Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-53.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-53.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (APELANTE), VALDINEI TEIXEIRA PONCIANO - CPF: 935.020.281-68 (APELADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de restituição por falha na prestação de serviço bancário c/c danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente a
instituição financeira e a corré ao ressarcimento de R$ 16.830,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cooperativa apelante possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelas transferências fraudulentas realizadas via PIX;

(
ii
) estabelecer a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito, nos termos da Súmula 297 do STJ, dada a natureza de instituição financeira e a posição de vulnerabilidade do associado.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

5.
O simples uso de dispositivo e credenciais do correntista não afasta a responsabilidade da cooperativa, pois cabe à instituição financeira implementar mecanismos de segurança para prevenir transações atípicas, inclusive bloqueio cautelar, conforme Resolução BACEN n
.
147/2021, art. 39-B.

6.
As transferências questionadas apresentaram sinais típicos de fraude (valores expressivos, operações sequenciais, destinatário incomum e esvaziamento imediato da conta recebedora), revelando falha nos mecanismos de segurança e configurando responsabilidade solidária das requeridas.

7.
A subtração indevida de valores significativos ultrapassa mero dissabor patrimonial e caracteriza dano moral indenizável; contudo, o montante fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo frente às circunstâncias, devendo ser
reduzido para R$ 5.000,00 em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
para
reduzir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
1. “
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito, dada sua equiparação às instituições financeiras
”
.
2. “
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ
”. 3. “
A responsabilidade das instituições financeiras subsiste mesmo quando a fraude ocorre por meio de engenharia social com uso do dispositivo e credenciais do correntista, cabendo àquelas implementar mecanismos de prevenção e bloqueio
”
.
4. “
O dano moral decorrente de fraude bancária deve ser reconhecido, mas sua quantificação deve observar proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se o
quantum
quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN n
.
147/2021, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297
e
479; TJMT, Apelação Cível n
.
1000652-30.2024.8.11.0049, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000040-47.2022.8.11.0022, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.12.
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO
,
ACRE E AMAZONAS
-
SICREDI BIOMAS

contra
sentença proferida
pel
a

Dr
a
.
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, Ju
íza
de Direito da
Vara Única da Comarca de Jauru
/MT, que, nos autos da
Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário - Transferência Eletrônica de Valores Indevidos c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada
por

VALDINEI TEIXEIRA PONCIANO
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar
solidariamente
a Cooperativa e a empresa
Pixtopay
Soluções de Pagamentos S.A. ao pagamento de R$ 16.830,00
(dezesseis mil, oitocentos e trinta reais)
a título de danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID 315300362)
.

Nas razões recursais
(ID
315300364
)
,
o
apelante
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que apenas atuou como instituição depositária da conta do apelado, cumprindo
estritamente as normas do Banco Central, sem ingerência no sistema intermediário que processou as transferências via PIX.

No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, pois as transações questionadas ocorreram a partir do mesmo dispositivo do correntista, utilizando autenticação regular,
mobile token
e senha pessoal.

Afirma que o ocorrido resultou de golpe de engenharia social, sem qualquer vulnerabilidade do sistema bancário, sendo hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art
igo
14, § 3o, II, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Defende, ainda, a inexistência de responsabilidade civil, diante da ausência de ato ilícito, nexo causal e conduta culposa por parte da instituição. Ressalta que, tão logo notificada, a Cooperativa acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito na recuperação dos valores, em razão do esgotamento de saldo na conta destinatária.

Aduz
que
não houve humilhação, vexame ou violação à dignidade
que justificasse a condenação por danos morais
, tratando-se de mero dissabor patrimonial decorrente da própria imprudência do
apelado
.

Aponta
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação entre cooperativa e associado é regida pela Lei 5.764/71 e pela LC 130/2009, caracterizando-se por atos cooperativos, sem intuito lucrativo e sem a figura do consumidor final
e,
portanto, eventual análise deve se dar sob a ótica do Código Civil e legislação cooperativista.

Com essas considerações, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para julgar extinto o feito em
relação a si, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado (ID
315300367
e
317217893
).

Em contrarrazões, o apelado se manifest
a
pelo desprovimento do recurso
(
ID
315796350
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De proêmio, cumpre esclarecer que a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela cooperativa apelante depende, necessariamente, da verificação da ocorrência ou não de falha na prestação do serviço bancário e da extensão da responsabilidade da instituição financeira diante das transferências contestadas.

Em outras palavras, a preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será apreciada em conjunto com a matéria principal.

Extrai-se dos autos que
VALDINEI TEIXEIRA PONCIANO

ajuizou
Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário - Transferência Eletrônica de Valores Indevidos c/c Danos Materiais e Morais
em
desfavor

de

COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO
,
ACRE E AMAZONAS
-

SICREDI BIOMAS
e
PIXTOPAY SOLU
ÇÕ
ES DE PAGAMENTOS S
.
A
.
, com a pretensão de obter a restituição em dobro dos valores transferidos de sua conta bancária, bem como indenização por danos morais (ID 315299415).

Na exordial, relatou que, em 07 de agosto de 2024, foram realizadas duas transferências via PIX de sua conta corrente, nos montantes de R$ 10.430,00 (dez mil, quatrocentos e trinta reais) e R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais, que, segundo afirmou, não foram por ele autorizadas.

Sustentou que, ao tomar conhecimento das operações, procurou imediatamente a cooperativa ré
SICREDI
, além de registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia.

Aduziu que, posteriormente, foi informado pela instituição financeira de que não teriam sido verificados indícios de fraude nas transações, as quais teriam se originado do mesmo dispositivo móvel usualmente utilizado pelo autor.

Asseverou, contudo, que não reconhece as transferências, afirmando que delas não participou nem autorizou sua realização. Alegou que os fatos lhe causaram prejuízos de ordem patrimonial e abalo de ordem moral, razão pela qual requereu a condenação das demandadas à restituição em dobro dos valores debitados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A
o final
,
o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
[...]

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário que teria ocasionado as transferências indevidas da conta do autor, bem como a responsabilidade das requeridas pelos danos materiais e morais alegados.

[...]

A questão controvertida consiste em definir se as transferências foram de fato realizadas pelo autor ou se este foi vítima de fraude, bem como se houve falha na prestação de serviço por parte das requeridas.

A análise do conjunto probatório demonstra que, embora as transferências tenham sido realizadas a partir do dispositivo do autor, há elementos que indicam a ocorrência de fraude através da modalidade conhecida como "engenharia social", na qual terceiros, por meio de técnicas de persuasão e manipulação, conseguem induzir o usuário a realizar operações financeiras indesejadas.

A requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICREDI BIOMAS afirma
que as transações foram realizadas através do dispositivo habitual do autor, com utilização de senha pessoal e token de segurança, concluindo pela inexistência de falha no sistema ou fraude eletrônica.

Contudo, mesmo considerando que as operações foram realizadas a partir do aparelho do autor, não se pode afastar a ocorrência de fraude mediante técnicas de engenharia social ou acesso remoto ao dispositivo. O simples fato de as transferências terem sido realizadas a partir do aparelho do autor não exclui automaticamente a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando se observa um padrão suspeito nas transações.

No caso em análise, as circunstâncias das transferências apontam para indícios de fraude que deveriam ter sido detectados pelo sistema de segurança da instituição financeira:

1) Foram realizadas duas transferências vultosas em sequência (R$ 10.430,00 e R$ 6.400,00) para um mesmo destinatário (PIXTOPAY);

2) As transações fogem ao padrão habitual do autor, conforme se depreende do extrato bancário juntado aos autos (ID 187529580);

3) As transferências foram feitas para um beneficiário com o qual o autor não tinha histórico de transações anteriores;

4) Após as transferências, houve imediato resgate dos valores na conta destinatária, conforme informado pela própria cooperativa requerida.

Tais circunstâncias são típicas de operações fraudulentas e deveriam ter desencadeado mecanismos de segurança por parte da instituição financeira, como a verificação adicional de autenticidade ou o bloqueio preventivo das transações até a confirmação pelo titular da conta.

[...]

No caso em análise, as características das transações contestadas - valores expressivos, destinatário incomum, operações sequenciais e rápido esvaziamento da conta destinatária - são típicas de fraudes eletrônicas e deveriam ter acionado mecanismos de proteção por parte das instituições financeiras envolvidas.

A alegação de que as transações foram realizadas mediante senha pessoal do autor não é suficiente para eximir as requeridas de responsabilidade, pois existe a possibilidade de obtenção dessas informações mediante técnicas fraudulentas, como
phishing
ou acesso remoto não autorizado. Cabe às instituições financeiras
implementar
camadas adicionais de segurança para detectar e prevenir operações suspeitas, mesmo quando realizadas com a utilização de credenciais aparentemente válidas.

O comportamento do autor após a constatação das transações - procura imediata à agência bancária e registro de boletim de ocorrência - também corrobora sua alegação de que não reconhece as transferências realizadas.

As provas dos autos demonstram que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela insuficiência dos mecanismos de segurança para prevenir as transferências fraudulentas da conta do autor.

A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança capazes de identificar operações atípicas e potencialmente fraudulentas, notadamente quando envolvem valores expressivos e destinatários incomuns. No caso dos
autos, as características das transferências - valores significativos, destinatário sem histórico de relacionamento anterior com o autor, operações sequenciais e rápida movimentação dos valores recebidos - são indicativas de fraude e deveriam ter acionado alertas de segurança.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI BIOMAS, como instituição financeira na qual o autor mantém sua conta, é responsável por garantir a segurança das transações realizadas, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob a alegação de que as operações foram realizadas mediante senha pessoal do cliente.

[...]

Ressalte-se que a segurança do sistema bancário deve ser interpretada à luz da vulnerabilidade do consumidor e da assimetria de informações existente na relação de consumo. O consumidor comum não detém conhecimentos técnicos suficientes para proteger-se contra técnicas sofisticadas de fraude eletrônica, cabendo às instituições financeiras, como especialistas no setor, implementar mecanismos eficazes de proteção.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte de ambas as requeridas, ensejando o dever de reparação dos danos causados ao autor.

Os danos materiais correspondem ao valor das transferências indevidamente realizadas da conta do autor, totalizando R$ 16.830,00 (dezesseis mil, oitocentos e trinta reais).

O pedido de devolução em dobro desses valores, contudo, não merece acolhimento. A repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida de valores, situação diversa da presente, que envolve transferências fraudulentas realizadas por terceiros.

No caso em análise, não houve cobrança indevida por parte das instituições financeiras, mas sim transferências não reconhecidas pelo autor, realizadas mediante fraude. Assim, a reparação dos danos materiais deve se limitar ao valor efetivamente transferido/retirado da conta do autor.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é evidente no caso concreto. A subtração indevida de valores expressivos da conta bancária do autor, seguida da negativa de ressarcimento por parte da instituição financeira, certamente
ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando-lhe angústia, preocupação e abalo psicológico significativos.

A situação é agravada pelo fato de o autor ter informado que utilizava a conta para guarda de suas economias, as quais foram indevidamente subtraídas, comprometendo sua segurança financeira. A frustração de ver seus recursos desaparecerem sem sua autorização e a sensação de impotência diante da negativa de ressarcimento pela instituição financeira configuram dano moral indenizável.

Para a quantificação do dano moral, devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

No caso em análise, considerando o valor expressivo das transações fraudulentas (R$ 16.830,00), a angústia e preocupação causadas ao autor, bem como a capacidade econômica das requeridas, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as requeridas são responsáveis solidariamente pelos danos causados ao autor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor:
[...].

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI BIOMAS, como instituição financeira na qual o autor mantém sua conta, é responsável pela segurança das transações realizadas. A corré PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA, como destinatária das transferências fraudulentas e integrante do sistema de pagamentos instantâneos, também tem responsabilidade pelos danos causados.

Ambas as requeridas integram a cadeia de fornecimento do serviço que resultou nos danos experimentados pelo autor, justificando sua responsabilidade solidária.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1) CONDENAR solidariamente as requeridas COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO ACRE E AMAZONAS SICREDI BIOMAS e PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 16.830,00 (dezesseis mil,
oitocentos e trinta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso (07/08/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

2) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

[...]
”
(ID

315300362
).

Contra essa sentença, insurge-se a cooperativa apelante, ao argumento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto teria atuado apenas como depositária da conta do autor, sem ingerência sobre o sistema intermediário que processou as transferências.

Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, pois as operações foram realizadas pelo mesmo dispositivo do correntista, mediante autenticação regular, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima ou de terceiros fraudadores. Afirma, ademais, que não há fundamento para condenação em danos morais, tratando-se de mero dissabor patrimonial; subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem
.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal
em definir a responsabilidade da
instituição financeira apelante
pelos débitos lançados na conta do
apelado
, em decorrência de duas transferências via PIX, e da adequação do montante arbitrado a título de danos morais.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não procede a alegação da apelante de que a relação estaria limitada ao regime cooperativista
, pois, a
inda que se trate de cooperativa de crédito, é inegável que a instituição desempenha atividades típicas de instituição financeira, como abertura de contas, concessão de crédito e realização de transferências eletrônicas, colocando-se no mercado em condições análogas às demais entidades bancárias
,
sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico protetivo do consumidor.

Com efeito, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, sem distinção quanto à sua natureza societária.

Na hipótese dos autos, o
associado, ao utilizar os serviços bancários disponibilizados, assume a posição de destinatário final e se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, razão pela qual incidem, de forma plena, as normas consumeristas.

No caso concreto,
observa-se
que os valores foram retirados da conta do apelado mediante operações sucessivas que envolveram, inclusive, a contratação de crédito e o resgate de aplicações financeiras, para então permitir a concretização das transferências
(ID
315299420
)
.

Conforme revelam os documentos apresentados, o apelado, tão logo identificou as movimentações em sua conta, procurou a instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, o que reforça a verossimilhança de sua versão e confere maior credibilidade à alegação de fraude
(ID
315299419
,
315299421
,
315299422
,
315299423
e
315299424
)
.

A cooperativa apelante, por sua vez, sustenta que as operações decorreram de autenticação regular, realizadas a partir do
dispositivo usual do correntista, com utilização de senha pessoal e
token
de segurança.
No entanto
, esse dado técnico, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço.

Isso porque o
risco de fraudes por engenharia social, ainda que perpetradas a partir do aparelho do próprio cliente, integra a atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor, parte mais vulnerável na relação contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 479, dispõe que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

O dever de segurança nas operações eletrônicas não se esgota no fornecimento de senhas e dispositivos de autenticação, exigindo também mecanismos de monitoramento capazes de identificar transações atípicas
.

Nesse contexto
,
o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução n. 147/2021, instituiu mecanismos de prevenção a fraudes no âmbito do PIX, prevendo expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar dos valores transferidos quando houver indícios de irregularidade.

O art
igo
39-B da
mencionada
norma estabelece que os recursos oriundos de uma transação devem ser bloqueados preventivamente pelo prestador de serviços de pagamento do usuário recebedor diante da suspeita de fraude, devendo
essa
avaliação considerar, entre outros elementos, o histórico de notificações vinculadas ao destinatário, o tempo de abertura da conta, o horário e o perfil da transação.

In
verbis
:

“
Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I -

a
quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II -
o
tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III - o horário e o dia da realização da transação;

IV -

o
perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V -
outros
fatores, a critério de cada participante
”.

No caso em análise, as operações questionadas apresentaram exatamente os sinais de alerta descritos na regulamentação
, pois se
tratava de transferências vultosas, realizadas em sequência, destinadas a beneficiário sem qualquer vínculo anterior com o correntista, seguidas do imediato esvaziamento da conta recebedora
.

Apesar disso, a instituição financeira não acionou o mecanismo de bloqueio preventivo nem procedeu a qualquer confirmação junto ao titular da conta.

Essa
omissão demonstra a insuficiência dos controles internos adotados e reforça a falha na prestação do serviço, pois cabia à cooperativa
apelante
utilizar os instrumentos regulatórios disponíveis para mitigar os riscos de fraude, especialmente em situações que destoam do perfil habitual do cliente.

À luz da teoria do risco do empreendimento, não se admite transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva por se proteger de práticas de engenharia social sofisticadas
, pois o
dever de zelar pela
segurança das operações eletrônicas é inerente à atividade bancária, que se vale da confiança do público para a movimentação de seus recursos.

A propósito, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE POR ESTELIONATÁRIO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DENOMINADO GOLPE “PHISHING”
–
FORTUITO INTERNO
– SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS
–
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE
– RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS –
DANO MORAL
– SÚMULA 227 STJ – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ
. Na hipótese,
a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados
,
em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista
.
Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente mesmo em se tratando de pessoa jurídica
(Súmula n° 227 do STJ),
ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro
,
cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais
, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000652-30.2024.8.11.0049,
Rel. Desa.
Antônia Siqueira Gon
ç
alves, Vice-Presidência,
j.
28/04/2025, DJE 28/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
–
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
–
GOLPE PHISHING – FALSO FUNCIONÁRIO -
RESPONSABIILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS -
DANO MORAL
- CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes e pela segurança dos dados bancários
, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação. 2 -
Demonstrada a fraude praticada por terceiro pela modalidade
phishing
, ou golpe do falso funcionário,
em razão de transferências bancárias não autorizadas pela parte autora
,
não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores
,
verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção de dados contra fraudes
,
motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados à parte autora/apelada
. [...] 5 – Recurso desprovido.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000040-47.2022.8.11.0022,
Rel. Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
01/12/2024, DJE 01/12/2024
– grifo nosso
)
.

Assim,
não há
se falar em
ilegitimidade passiva
da cooperativa apelante
, visto que a instituição financeira, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço e dispor dos instrumentos de segurança exigidos pelo regulador, assume o dever de reparar os prejuízos causados por fraudes dessa natureza.

Por essa razão,
correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar as rés

ao ressarcimento integral dos danos materiais sofridos pelo
apelado
, no montante de R$ 16.830,00
(dezesseis mil, oitocentos e trinta reais)
.

No tocante ao dano moral, há de se reconhecer que a subtração indevida de valores relevantes, somada à sensação de impotência diante da negativa inicial de ressarcimento, ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos.

O constrangimento emocional, a insegurança financeira e a angústia gerada pela incerteza quanto à recuperação das economias justificam a reparação.

Todavia
, a fixação do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora
seja inegável o abalo moral, não se trata de situação em que tenha havido repercussão pública, exposição vexatória ou violação direta da honra, mas de constrição de ordem psicológica vinculada à indevida movimentação patrimonial.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
arbitrado em primeiro grau
se
revela acima do patamar geralmente adotado em hipóteses semelhantes, podendo ensejar descompasso entre a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela mais adequada, pois é suficiente para compensar
o consumidor
e, ao mesmo tempo, impor à instituição financeira o dever de investir em mecanismos de segurança mais eficazes.

Dessa forma,
impõe-se a redução da indenização por danos morais para R$ 5
.
000
,
00
(
cinco mil reais
), quantia que harmoniza os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

Assim, a sentença recorrida comporta
reforma apenas para o redimensionamento da indenização por danos morais
, mantendo-se
incólume
quanto à condenação em danos materiais, custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO
,
ACRE E AMAZONAS
-
SICREDI BIOMAS
, para o fim de
reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os demais termos do
decisum
, inclusive quanto à condenação em danos materiais, custas e honorários advocatícios.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que condicionada ao
desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025